Tribunal: TJMT
Processo: 1024167-09.2022.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024167-09.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[C. S. D. S. - CPF: 077.178.001-01 (APELADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), JOCILENE DE SOUZA PEREIRA - CPF: 052.404.421-00 (APELADO), ANDERSON LUIZ DA SILVA SOARES - CPF: 049.387.271-02 (APELANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOCILENE DE SOUZA PEREIRA - CPF: 052.404.421-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM 42,5% DO SALÁRIO MÍNIMO E DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. PEDIDO DE REDUÇÃO. DESCABIMENTO. VALOR JUSTO E RAZOÁVEL. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que fixou alimentos em favor de menor no percentual de 42,5% do salário-mínimo, além de 50% das despesas extraordinárias, no contexto de ação de alimentos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o percentual fixado a título de alimentos é compatível com o binômio necessidade-possibilidade, conforme o art. 1.694, § 1º, do CC/2002, considerando as condições econômicas do alimentante e as necessidades do alimentando.

III. Razões de decidir

Os alimentos foram fixados com base no princípio do melhor interesse da criança, em observância ao art. 1.694, § 1º, do CC/2002, que exige proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante.

A incapacidade financeira alegada pelo apelante não foi comprovada nos autos, especialmente diante da ausência de elementos concretos que demonstrem incompatibilidade entre o valor fixado e sua realidade econômica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Os alimentos devem observar o binômio necessidade-possibilidade, cabendo ao alimentante comprovar sua incapacidade econômica para pleitear redução de valor fixado judicialmente. Na ausência de provas concretas, mantém-se o valor arbitrado.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 0001719-88.2016.8.11.0029, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Anderson Luiz da Silva Soares em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de alimentos movida por
Cecilia Soares de Souza,
representada por sua genitora Jocilene de Souza Pereira, julgou parcialmente procedente o pedido para
condenar o requerido a pagar a título de alimentos
o valor mensal equivalente à 42,5% do salário mínimo, além de 50% das despesas extraordinárias.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que não possui condições financeiras para arcar com o valor arbitrado, haja vista exercer atividades informais como autônomo. Argumenta que o percentual fixado pelo juízo
a quo
compromete sua própria subsistência, afetando diretamente sua dignidade enquanto indivíduo economicamente vulnerável e que o binômio necessidade-possibilidade não foi corretamente observado, pleiteando, ao final, a minoração dos alimentos para 30% do salário-mínimo vigente, reputando tal valor como mais condizente com sua realidade financeira.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 241424235).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 276479375).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Cecilia Soares de Souza,
representada por sua genitora Jocilene de Souza Pereira, move ação de alimentos em desfavor de Anderson Luiz da Silva Soares, alegando
que é filha do requerido, com quem a genitora da autora conviveu em união estável por cerca de quatro anos. Após o término do relacionamento, segundo narra a representante legal, o Réu deixou de prestar auxílio financeiro regular à filha, adotando postura de negligência afetiva e material, não visita a filha, não participa de sua vida e não contribui de modo constante para seu sustento, o que tem causado privações à menor.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido para
condenar o requerido a pagar a título de alimentos
o valor mensal equivalente à 42,5% do salário mínimo, além de 50% das despesas extraordinárias.

Pois bem.
Ressalte-se que restou
devidamente comprovada nos autos a hipossuficiência econômica do apelante
, motivo pelo qual
defiro o benefício da justiça gratuita
, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, eis que presentes os requisitos legais.

Ademais, observa-se que o juízo de primeiro grau
não condenou o apelante ao pagamento de custas processuais nem de honorários advocatícios
, justamente por
reconhecer a tramitação do feito sob o pálio da gratuidade da justiça
, consoante expressamente consignado nos autos. Trata-se de providência compatível com a sistemática protetiva do acesso à justiça assegurado constitucionalmente no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República.

Superada essa questão, a controvérsia posta nos autos diz respeito ao pleito de redução da obrigação alimentícia fixada na sentença, a qual determinou que o recorrente prestasse alimentos à sua filha menor, no valor correspondente a

42,5% do salário mínimo vigente
, acrescido de
50% das despesas extraordinárias
.

Sustenta o Apelante, em síntese, que não possui condições financeiras de suportar a obrigação imposta, razão pela qual pleiteia a
redução do percentual para 30% do salário mínimo
, sob o argumento de que este valor se compatibiliza com sua atual realidade financeira. Todavia, razão não lhe assiste.

Inicialmente,
mister
se faz constar que os alimentos podem ser definidos como sendo as prestações necessárias para a satisfação de necessidades vitais, tais como vestuário, alimentação, habitação, dentre outros, daqueles que não podem provê-las por meios próprios.

O art. 1694, §1º, do C. Civil, dispõe que os alimentos devem ser fixados
“na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”, ou seja, o binômio necessidade-possibilidade.

Muito embora o recorrente alegue auferir renda mensal de incompatível com o
quantum
arbitrado, oriunda de atividade informal, não logrou comprovar documentalmente suas alegadas despesas pessoais, que limitasse substancialmente sua capacidade contributiva.

Ao revés, a genitora da menor, descreve circunstanciadamente que o apelante exerce atividade econômica como microempreendedor no ramo de serralheria e instalação de acessórios veiculares, auferindo renda mensal estimada em R$ 3.500,00, e mantendo
padrão de vida confortável
, residindo em bairro bem localizado, com veículo próprio e gastos considerados vultosos com vestuário, alimentação e lazer, juntando várias fotos do genitor a fim de corroborar com suas alegações (id.241420683).

Ora, é cediço que a mera declaração unilateral de hipossuficiência ou de informalidade na renda, desacompanhada de documentação que a corrobore de forma efetiva, não tem o condão de infirmar a presunção de razoabilidade da sentença que, ao fixar os alimentos, considerou, inclusive, os deveres constitucionais e legais do genitor quanto à manutenção da filha menor.

Por outro lado, é incontroversa a necessidade da apelada, que atualmente possui 09 anos de idade, em fase escolar, sendo presumido, pois, que necessita de educação, vestuário, saúde, etc., tendo o genitor a obrigação de contribuir para o sustento da prole.

Aliás, o douto magistrado bem observou a questão do binômio necessidade-possibilidade, confira
in verbis:

“Verifico no presente caso que se mostra inquestionável a necessidade alimentar da menor, e, como qualquer criança, reclama diversos cuidados.

A questão que remanesce, então, centra-se apenas no valor.

Note-se, neste ponto, que a menor permanece residindo com sua genitora, a qual postulou pela fixação dos alimentos em 30% dos rendimentos líquidos do requerido, bem como metade das despesas extraordinárias.

Assim, diante dos documentos carreados nos autos, tendo como norte essa linha de intelecção, deve-se frisar que o provimento judicial a ser adotado em lides alimentícias se pauta sempre no limite da razoabilidade, daí advém o cotejo do trinômio

necessidade/possibilidade/proporcionalidade, na medida em que o juízo não deve fixar o um valor exacerbado a título de alimentos que onere em demasia o devedor, tampouco que imponha uma situação de enriquecimento ilícito em favor daquele que irá recebê-los.

Considerando que as necessidades da menor na faixa etária da parte autora são muitas, bem como levando em conta a possibilidade da parte requerida, conforme documentos e ofícios constantes nos autos, verifico que a fixação do quantum a ser pago pela parte demandada a título de pensão alimentícia deve ser o correspondente 42,50% do salário mínimo, mais metade das despesas extraordinárias
,

o que se mostra o valor conveniente e justo para o caso.

Logo, o valor é o razoável e fica dessa forma decidido, como forma de solução mais adequada ao caso em testilha e que melhor se amolda à regra do art. 1.694, § 1º do Código Civil.
”
(id. 241421227).

Diante disso, importante frisar que o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, assegurado pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, deve nortear a presente decisão. Nesse sentido, a manutenção da pensão alimentícia é imprescindível para garantir a subsistência e o bem-estar do menor, considerando suas necessidades de vida e desenvolvimento.

Dessa forma, não me convenço da ausência de condições do genitor para suportar a pensão alimentícia fixada. Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – MENOR DE IDADE – PEDIDO DE MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO NÃO COMPROVADA – VALOR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE CAPACIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE PELO JUÍZO A QUO – APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1º, DO CC/02 – PEDIDO DE REGULAMENTAÇÃO DAS VISITAS – MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1º, do CC 2002, que determina sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Para que se modifique para menos a quantia paga, a título de alimentos, necessário se faz a comprovação da impossibilidade de pagar o montante fixado em oportunidade pretérita. Caso o alimentante não cumpra com este requisito, para proteger os direitos do alimentando, nada deve ser alterado.

Sendo o pedido recursal matéria estranha aos autos, este não deve ser conhecido.”
(RAC n. 0001719-88.2016.8.11.0029, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 20.06.2018).

Por oportuno, o parecer ministerial é igualmente pelo desprovimento do recurso, realçando a presunção absoluta de necessidade alimentar em favor de filhos menores, e apontando para a ausência de elementos que demonstrem a desproporcionalidade do encargo fixado. A propósito, bem pontuou:

“
Sem mais delongas, tenho que a pretensão do Apelante não merece guarida. Há que se considerar que, não obstante os argumentos expendidos nas suas razões de recorrer, vê-se dos autos que a Apelada é menor de idade tendo, assim, suas necessidades presumidas. Tal fato, por si só, sobrepõe às alegações formuladas na via recursal, ainda mais quando não comprovada a incapacidade financeira do genitor para arcar com os alimentos que busca reduzir
.
” (id. 276479375).

A necessidade da alimentanda, por se tratar de menor, é presumida. Não consta nos autos qualquer documento ou prova robusta que demonstre alteração negativa na capacidade financeira do Apelante. A simples alegação de impossibilidade econômica sem lastro documental não é suficiente para justificar a revisão do valor alimentar, ainda mais diante da ausência de comprovação de alteração fática superveniente.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, em harmonia com o parecer ministerial, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025